Tribunal: TJDFT
Processo: 0707403-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CEB. LEGITIMIDADE PASSIVA. TOMADOR DE SERVIÇO. VIOLAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO. LACRE ROMPIDO. COBRANÇA ESTIMADA PELA MÉDIA DO CONSUMO. PRAZO MÁXIMO DE 36 MESES. RESOLUÇÃO ANEEL 414/2010. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA CONCESSIONÁRIA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É parte legítima para a ação monitória amparada em fatura de energia elétrica aquele que figura como tomador do serviço.
2. A Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL definiu critérios e procedimentos específicos a serem adotados em caso de averiguação de eventual irregularidade ocorrida na prestação do serviço de consumo de energia elétrica.
3. Verificado rompimento no lacre e outras avarias no medidor de consumo consignado a título gratuito, na residência do consumidor, é legal a cobrança de consumo não faturado em virtude de fraudes e irregularidades.
4. O Art. 113, I, da Resolução Normativa n. 414/2010, que determina que, no caso de faturamento a menor ou ausência de faturamento, a cobrança das quantias não recebidas deve se limitar aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente.
5. Recurso conhecido e desprovido.